Tribunal: TJBA
Processo: 8004307-53.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004307-53.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA O JUDICIUM ACCUSATIONIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Luiz Eduardo Leite dos Santos Bonfim, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo vídeo da ação criminosa, boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais, enquanto os indícios de autoria foram evidenciados pelo interrogatório da vítima e depoimentos testemunhais colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Considerando que a sentença de pronúncia possui natureza meramente declaratória, limitada à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sendo inviável o acolhimento das teses defensivas nesta fase, especialmente porque não encontram respaldo inequívoco no conjunto probatório. IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A decisão de impronúncia apenas deve ser proferida quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação do denunciado”. Dispositivos relevantes citados: Art. 121, §2º IV, do CP; art. 414 do CPP e art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/1988. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 686.714/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 05.10.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004307-53.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como Recorrente Luiz Eduardo Leite dos Santos Bonfim e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,